Tribunal: TJDFT
Processo: 0700441-59.2023.8.07.0002
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
Desobediência. Provas. Dolo. Apelação não provida.
I – Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 6 meses e 15 dias de detenção, em regime aberto, e 20 dias-multa pelos crimes de embriaguez ao volante e desobediência.
II - Questão em discussão
2. Discute-se: se há provas suficientes para condenação pelo crime de desobediência.
III - Razões de decidir
3. Os depoimentos dos dois policiais, em juízo, firmes, harmônicos e coerentes, no sentido de que o réu, após passar por fiscalização policial, desobedeceu à ordem de parada e fugiu, é suficiente para manter a condenação pelo crime de desobediência.
IV - Dispositivo
4. Apelação não provida.
Dispositivo relevante citado: CP, art. 330. Jurisprudência relevante citada: STJ, tema 1.060.